Tribunal: TJDFT
Processo: 0752001-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou o cancelamento de precatório e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite da RPV de 10 para 20 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto da Requisição de Pequeno Valor, aplica-se a situações jurídicas constituídas antes do início de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.494.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de RPV para 20 salários-mínimos.
4. A tese firmada no Tema 792 do STF não se aplica a casos em que se discute a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, pois essa norma ampliou o limite da RPV, sem impor ônus ao credor.
5. A Lei Distrital no 6.618/2020 possui natureza material e processual e deve ser aplicada imediatamente, independentemente da data de constituição do crédito, garantindo a isonomia entre os credores e a razoabilidade na execução dos pagamentos devidos pelo ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários-mínimos, é constitucional e deve ser aplicada imediatamente aos cumprimentos de sentença em tramitação, independentemente da data de constituição do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJE 12/07/2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/07/2024.